Tribunal: TJMT
Processo: 0021183-25.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021183-25.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID MARTINIANO DA SILVA - CPF: 932.612.681-15 (APELANTE), MONICA ZENILDA DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 101.170.108-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021183-25.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DAVID MARTINIANO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO, FUNDADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PROVAS ILÍCITAS – PREMISSAS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida” (STJ, HC 512.418/RJ). A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente. Observa-se que o ato praticado pelos investigadores de polícia revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não.”
(TJMT, AP 0011726-63.2018.8.11.0064, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 09/02/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021183-25.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DAVID MARTINIANO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DAVID MARTINIANO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei no11.343/2006.

A defesa requer a absolvição do réu, sustentando que: 1) o policial militar inquirido na fase judicial
“informou que não tinha mandado judicial para adentrar no imóvel”
; 2)
“as provas coligidas aos autos não autorizavam condená-lo pelo crime de tráfico”
, sobretudo ao se considerar que, além de o indivíduo que estava na residência ter foragido, o policial militar responsável pelas buscas no imóvel, ao ser ouvido em juízo,
“disse não se recordar bem dos fatos e que daria o seu depoimento após ter conhecimento do conteúdo do Boletim de Ocorrência”
; 3) à época da diligência policial, o imóvel do réu estava alugado para terceiro, tanto que
“David apareceu na delegacia com um contrato de locação (...) e negou a prática do tráfico de drogas”
.

Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 ou a readequação da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Determino
ao departamento responsável que retifique o campo “partes” dos autos para constar como apelante David Martiniano da Silva, e não o Ministério Público.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021183-25.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do caderno investigativo que, no dia 09 de novembro de 2014, por volta das 11h50min, na residência situada na Rua Padre Rolim, no 170, Bairro Jardim Independência, Cuiabá/MT, o denunciado DAVID MARTINIANO DA SILVA guardava drogas de uso prescrito, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, a polícia militar recebeu denúncia anônima, via guarnição, da viatura 2809, informando que um rapaz identificado apenas como ‘Carlinhos’ estaria realizando a venda de drogas em sua residência.

Diante de tais informações, a guarnição policial deslocou-se até o endereço retrocitado, onde se deparou com o denunciado DAVID, vulgo ‘Carlinhos’, que ao avistar os policiais pela janela de sua residência empreendeu fuga do loca, pulando o muro dos fundos.

Ato contínuo, os policiais adentraram na residência e realizaram busca no local, onde encontraram no meio de algumas roupas, 03 (três) tabletes de maconha.

Na delegacia, o denunciado DAVID negou a prática delitiva, ocasião em que apresentou um contrato de aluguel, alegando que na data dos fatos, o imóvel estava locado para um terceiro identificado como ‘Zanoni Ferreira do Amaral’, porém, o CPF que consta no referido contrato em nome de ‘Zanoni’ é inexistente, e as demais informações do contrato estão incompletas.

Segundo investigações, a alegação supra não procede, pois investigadores de polícia realizaram diligências no endereço do implicado e obtiveram informações de vários moradores no sentido de que, na época dos fatos, era o denunciado DAVID quem residia no local, e nunca visualizaram nenhum outro morador na referida residência. Afirmaram, outrossim, que o denunciado realizava a mercancia de entorpecentes em sua residência, inclusive, o genitor do denunciado, Sr. Carlos Martiniano da Silva, relatou aos investigadores que DAVID residia na referida residência sozinho, consoante relatório policial de fls. 22/23.

A materialidade delitiva está comprovada por meio de laudos de constatação no 2436/2014 (fls. 07/08) e definitivo no 3.14.2017.31439-01 (fls. 25/28) que confirmaram que o material apreendido se tratava de 03 (três) porções de cannabis sativa L., (maconha), com massa total de 1,36 Kg (um quilograma, trezentos e sessenta gramas).”

Extrai-se dos autos que a diligência policial, que culminou na apreensão de aproximadamente 1.300kg de maconha no dia
9.11.2014
, decorreu de informação anônima sobre a comercialização de drogas na residência situada na Rua Padre Rolim, no 170, Bairro Jardim Independência, em Cuiabá.

Nas duas fases, o policial militar Josenil da Silva Campos Junior declarou que, após o recebimento de
uma
denúncia de traficância no endereço supracitado, foi ao local indicado e adentrou no terreno do imóvel, quando então um indivíduo olhou pela janela e, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, pulando o muro dos fundos da residência. Ressaltou que
“não viu o rosto do suspeito (...), razão pela qual não consegue descrever as características dele”
. Revelou que, após a fuga do indivíduo, entrou no imóvel e localizou 3 tabletes de maconha, dentro de um quarto. Narrou que não foram localizados documentos do morador ou outros objetos ilícitos.

Confiram-se as suas declarações dadas em ambas as fases:

“(...)
no dia dos fatos a guarnição composta pelo depoente recebeu uma denúncia de que no endereço da RUA PADRE ROLIM, N° 170, JARDIM INDEPENDENCIA, havia uma pessoa de alcunha "CARLINHOS" fazendo a venda de drogas no local
; QUE
foram até o referido endereço e no local havia um homem, o qual ao avistar a guarnição empreendeu fuga, pulando o muro da casa pelos fundos
; QUE adentraram na residência e dentro do quarto, em meio a algumas peça de roupas, o depoente localizou 03 tabletes de substância análoga à maconha; QUE não localizaram nenhum outro objeto ilícito ou documentos do morador; QUE pelos vestígios e pertencentes encontrados no local, aparentemente havia apenas uma pessoa morando na casa; QUE
não viu o rosto do suspeito, o qual olhou pela janela e fugiu ao ver a guarnição
, razão pela qual não consegue descrever as características dele; QUE após esse fatos, passaram algumas vezes pela casa, mas ela sempre estava fechada; QUE
não tem certeza quanto ao nome do suspeito, sendo que a alcunha "Carlinhos” foi mencionada na denúncia que a guarnição do depoente recebeu 'no dia dos fatos
; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrado (...).”
(depoimento extrajudicial)

“(...) eu me recordo mais ou menos, foi uma ocorrência que não teve o suspeito preso (...); eu não me recordo com detalhes (...);
foi através de denúncia (...), eu confirmo o boletim de ocorrência, eu que fiz o boletim
,
a denúncia era que o Carlinhos estava realizando a venda de entorpecente no local
(...); conforme o boletim de ocorrência, ele apareceu e empreendeu em fuga, aí adentramos no local e foi localizado droga (...); a casa parecia que não era frequentada, até pela limpeza do local, tava bem bagunçado (...); era maconha, a quantidade não lembro (...).
[Defesa: Aqui consta que o senhor não teve contato visual com o suspeito (...), o senhor chegou de adentrar no imóvel?] Sim, sim adentramos, com mais um policial.
[Defesa: Que horário era?] Não me recordo horário.
[O senhor possuía mandado de busca domiciliar para ingressar no imóvel?] Não, não tínhamos, mas como se tratava de uma denúncia, então resolvemos entrar
, e tinha um suspeito que foragiu do local, então poderia ser tanto uma denúncia de roubo como uma evasão de domicílio, então nos sentimos no dever de atuar no momento. [A porta tava aberta? Como que vocês tiveram acesso ao interior do imóvel?] Esse detalhe aí eu não me recordo. [Algum vizinho estava presente e acompanhou a diligência?] Não, não, que eu lembro não.
[O senhor teve contato com algum vizinho para saber quem realmente residia nesse imóvel?] Não
, não tinha ninguém na rua, ninguém pra gente fazer a pergunta (...). [Além da droga, existia algum documento pessoal do morador do imóvel ou alguma balança de precisão (...)?] Não recordo (...). [O senhor já tinha ouvido falar da pessoa do David?] Não, nunca ouvi falar dele, e na época não houve suspeito preso.”
(depoimento judicial)

Em Juízo, o investigador de polícia, Adão José dos Santos, revelou que, passados mais de 2 anos da apreensão da droga, fez diligências pela vizinhança e colheu informações de que o réu sempre foi o morador daquela residência:

“(...) recordo que fiz uma ordem de serviço (...); a polícia militar que fez a apreensão; fomos apurar se ele era traficante ou não (...);segundo consta do ‘BO’, a PM tinha ido até o local, o suspeito da polícia militar e foi localizada essa droga; Que diligenciei até o local e em conversas com os vizinhos apuramos que ele de fato morava naquele local e no dia da apreensão da droga, ele havia fugido; Que os vizinhos em entrevistas afirmaram que ele residia no endereço, que ele de fato vendia droga, que a casa era muito movimentada por usuários de droga; Que durante a diligência, conseguimos qualificar ele; Que segundo as pessoas que entrevistamos ele morava sozinho na época (...); Que na delegacia ele apresentou um contrato de aluguel do imóvel e disse que na época a casa estava alugada; Que fizemos a checagem do contrato e havia muitas inconsistências, número de documentos que ele citou não batia, não encontrava essa pessoa; Que fizemos busca pelo nome da pessoa que ele citou e procuramos fotos dessa pessoa; Que voltamos nos vizinhos de onde aconteceu a apreensão da droga e os vizinhos verificaram a foto e falaram que essa pessoa nunca tinha residido lá; Que quem morava lá era o ‘Carlinhos’; Que os vizinhos afirmaram que ele vendia drogas na residência e que lá funcionava uma ‘boca de fumo’ (...) Que ele tem passagem, foi checado sim (...).”
[excerto da sentença]

Nas duas fases, o apelante revelou que não residia na residência à época dos fatos,
in verbis
:

“(...) na época dos fatos eu morava em São Paulo, como sempre morei (...); Que tenho como comprovar (...); Que sempre meu pai residia nesse imóvel (local dos fatos); Que nunca teve uma polícia, nem diligência de nada nesse endereço; Que em 2014 que houve essa acusação; Que quando ia ao Acre, visitava meu pai, na ida e na volta (...); Que nunca tive apelido de ‘Carlinhos’; Que todo mundo me conhece em Cuiabá como Paulista; Que morei em Cuiabá até 2010; Que residia no CPA (...); Que nem se quisesse fugir da residência não conseguiria, pois tem muros altos; Que nos fundos morava um desembargador (...); Que não confiei em deixar o imóvel fechado (...); Que peguei informações se teria alguém para ficar na residência o tempo que eu levasse meu pai para São Paulo para tratamento (...); Que decidi conhecer a pessoa que meu tio me apresentou, o senhor Zanoni, ele me deu seu documento; Que fiz ‘contrato de gaveta’ (...); Que meu vai voltou para residência (...); Que voltei para dar meu depoimento para à ‘entorpecentes (...); Que desconheço qualquer tipo de acusação (...); Que não sei por que o CPF era inexistente; Que ele me deu só o RG; Que não dei veracidade nas informações, não fiz ‘como manda o figurino’ (...); Que não procede a informação que eu traficava no local (...); Que completo 12 anos de empresa; Que estou empregado até o momento (...).”
[excerto da sentença]

No contexto fático delineado pelas provas angariadas na instrução processual, não há duvidas de que a diligência que culminou na apreensão das drogas decorreu, exclusivamente,
de uma única denúncia anônima
, sem agregar outros elementos que viabilizassem a ação policial.

Não há nos autos nenhum relato sobre a visualização de atos de comércio de drogas, nem registro de investigação anterior, monitoramento ou campanas que pudessem corroborar a denúncia anônima.

Em se tratando de busca domiciliar, constitui requisito de validade dela a preexistência de fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o).

A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso no domicílio do agente, exigindo-se a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.

Nesse sentido tem decidido o STJ e esta Câmara Criminal:

“Na hipótese,
não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente, citando-se apenas a verificação de uma denúncia de que um indivíduo estava comercializando substâncias ilícitas na região
e a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial
, o que torna ilícita a apreensão dos entorpecentes
. (...).”
[1]

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – CORRÉUS – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ARRESTOS DO STJ E STF – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
– ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA. A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. “
A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida”
(STJ, HC 512.418/RJ). A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente. Observa-se que o ato praticado pelos investigadores de polícia revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não.”
[2]

Em assim sendo, considerando a violação das regras e condições legais para a busca domiciliar, não há outra saída senão a declaração de ilicitude das provas obtidas, e as delas decorrentes, em virtude da medida.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para

absolver o apelante
DAVID MARTINIANO DA SILVA do crime tráfico de drogas [art. 33 da Lei no 11.343/2006],
em face da nulidade das provas obtidas pelo ingresso ilegal domiciliar.

É como voto.

[1]
STJ, HC no 612.579/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2020.

[2]
TJMT, AP 0011726-63.2018.8.11.0064, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 09/02/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023